Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO CONFERIDO À PARTE. ERROR IN PROCEDENDO.
1. A extinção do processo, por descumprimento de determinação de emenda da inicial, por meio de sentença proferida antes do transcurso do prazo conferido à parte para tal finalidade, bem assim, fundamentada em decisão dissociada da realidade do processo, caracteriza error in procedendo.
2. Apelação provida para cassar a sentença.